Tribunal: TJBA
Processo: 8021855-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021855-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: THIAGO VIANNA BERENGUER e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO VIANNA BERENGUER

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM APENAS TRÊS VIDAS – DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS PREVISTOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS – PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA AUMENTO EXCESSIVO – INTERESSE DE DOIS MENORES ENVOLVIDOS – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO – ADESÃO AO ENTENDIMENTO DA CÂMARA FRENTE A COLEGIALIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO

1. Na origem a discussão gira em torno de aumento de plano de saúde praticado pela agravante em plano de saúde coletivo dos quais são beneficiários o agravado e duas filhas menores, tendo a decisão atacada limitado os aumentos aos índices praticados pela ANS para planos individuais.

2. Para a concessão do efeito suspensivo em sede recursal, faz-se indispensável a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, isto é, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do Recurso.

3. Os valores atualmente praticados pela recorrente e os percentuais de aumento indicados nos autos e não contestados pela recorrente de fato demonstram um aumento superior a 100% (cem por cento) dos valores previstos para os planos individuais.

4. Os documentos que justificariam os aumentos impostos pela parte agravante, referentes à elevação dos gastos com o Reajuste por Variação de Custos (VCMH) ou Reajuste por Sinistralidade dependem de dilação probatória própria da instrução processual para análise de sua pertinência.

5. O indeferimento da tutela, por seu turno, poderá levar a inadimplência e cancelamento do plano em flagrante prejuízo imediato da parte agravada, dentre as quais se encontram dois menores.

6. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021855-10.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e como apelada
THIAGO VIANNA BERENGUER e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .